Tribunal: TJBA
Processo: 8034277-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034277-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

AGRAVADO: CRISTIANE RAPOSO COSTA

Advogado(s)
:
ELTON EUCLIDES FERNANDES, RAFAEL MENEZES BOMFIM DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. INOCORRÊNCIA. MULTA FIXADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à execução e determinou o bloqueio de valores via Sisbajud para satisfação de astreintes fixadas em razão do descumprimento de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a legalidade do bloqueio judicial de ativos financeiros como meio de satisfação de multa cominatória (astreintes), bem como a suposta inexigibilidade ou excesso do valor executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A multa por descumprimento de obrigação de fazer constitui título executivo judicial, sendo plenamente exigível após o decurso do prazo fixado judicialmente, convertendo-se em obrigação pecuniária passível de expropriação por meios típicos da execução, inclusive penhora via Sisbajud.

4. A fixação da astreinte foi objeto de decisão judicial transitada em julgado, não sendo possível, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir o mérito da obrigação ou a validade da sanção imposta, sob pena de violação à coisa julgada (art. 509, §4º do CPC).

5. O princípio da menor onerosidade do devedor não é absoluto e deve ser compatibilizado com o direito da parte credora à efetividade da jurisdição. O bloqueio de ativos financeiros, neste contexto, revela-se medida legítima e proporcional diante do reiterado descumprimento da obrigação pela executada.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Pátrios admite, excepcionalmente, a revisão das astreintes, desde que demonstrada sua excessividade manifesta, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Mantida a decisão que rejeitou a impugnação e determinou a penhora online para a satisfação das astreintes fixadas judicialmente.

V. RECURSO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8034277-17.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
Hapvida Assistência Médica S.A.
e, como Agravada,
Cristiane Raposo Costa,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11